Tribunal: TJSP
Processo: 2273322-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE OFERECIDO PELA EX-EMPREGADORA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO EM PARTE – Indícios de contribuição ao plano de saúde coletivo por período superior a dez anos – Direito da autora à continuidade como beneficiária que, contudo, não implica o de pagar o mesmo custo antes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE OFERECIDO PELA EX-EMPREGADORA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO EM PARTE – Indícios de contribuição ao plano de saúde coletivo por período superior a dez anos – Direito da autora à continuidade como beneficiária que, contudo, não implica o de pagar o mesmo custo antes existente, mas sim o de pagar os custos atuais, com a assunção da parcela paga pela ex-empregadora – Artigo 31 da Lei 9656/98 – Decisão reformada para determinar a permanência da autora no plano, até melhor definição da questão, mediante o pagamento integral do valor das mensalidades hoje cobrados dos demais usuários do plano – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273322-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio das Pedras, em que é agravante
IZABEL APARECIDA DA SILVA DE LIMA, é agravado CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273322-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13953/lmi
2
Agravo de Instrumento no 2273322-74.2019.8.26.0000
Agravante: Izabel Aparecida da Silva de Lima
Agravada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
VOTO no 13953/lmi
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
OFERECIDO PELA EX-EMPREGADORA TUTELA DE
URGÊNCIA INDEFERIMENTO INCONFORMISMO
ACOLHIMENTO EM PARTE Indícios de contribuição ao
plano de saúde coletivo por período superior a dez anos
Direito da autora à continuidade como beneficiária que,
contudo, não implica o de pagar o mesmo custo antes existente,
mas sim o de pagar os custos atuais, com a assunção da parcela
paga pela ex-empregadora
Artigo 31 da Lei 9656/98

Decisão reformada para determinar a permanência da autora no
plano, até melhor definição da questão, mediante o pagamento
integral do valor das mensalidades hoje cobrados dos demais
usuários do plano DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a r.
decisão que, na ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava
ao restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial oferecido pela ex-empregadora da
autora.
A agravante requer a reforma da r. decisão e para isso alega que: i)
não se aplica o Tema 989 do Recurso Repetitivo porque pagou o plano por 29 anos, conforme
prova os holerites juntados; ii) a cópia de sua CTPS demonstra o vinculo trabalhista por mais
de dez anos; iii) não pode ficar sem o plano de saúde porque encontra-se em tratamento
médico.
Foi deferido em parte o efeito suspensivo, decisão contra a qual
não houve a interposição de recurso.
A agravada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273322-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13953/lmi
3
É o breve relatório.
Pelo que se vê dos autos originais, a autora, ora agravante, ajuizou
ação contra a operadora de saúde, ora agravada, pretendendo, como tutela de urgência, o
restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial oferecido por sua ex-empregadora.
Aduz a autora que trabalhou na empresa Arcor do Brasil Ltda, de
19/06/1990 a 08/12/2019, período no qual foi conveniada ao plano de saúde inicialmente
operado pela Unimed de Piracicaba e depois pela operadora ré, tendo se aposentado em
02/05/2017.
Em continuidade, relata que, no momento de sua dispensa,
requereu a manutenção do plano de saúde, mediante o pagamento integral da mensalidade.
Contudo, a ex-empregadora informou que ela teria que desembolsar o valor de R$638,00,
quantia esta se mostra muito elevada, considerando que a autora sempre efetuou o pagamento
mensal de R$24,00.
A r. decisão indeferiu o pedido por entender inexistente a
probabilidade do direito tendo em vista que a inicial não traz documentos que demonstrem que
os pagamentos efetuados pela autora eram feitos a título de contribuição ou coparticipação.
Pois bem.
Tratando-se de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência,
em cognição sumária, antes mesmo do contraditório, a discussão ocorrida no presente recurso
deve observar os limites do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco de ao resultado útil do processo.”
Sob esta ótica, o que cabe realçar, no caso em apreço, é que,
mediante cognição sumária, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito,
uma vez que foram juntados comprovantes de descontos de valores mensalmente repetidos
nos holerites da agravante (fls. 45/56 dos autos principais), o que sugere efetiva contribuição
financeira dela ao plano de saúde e não pagamento de coparticipação, os quais normalmente
diferem de um mês para outro.
Ademais, a carteira de trabalho da autora demonstra que a ela
trabalhou junto à empresa estipulante por período superior a dez anos (fls. 22/25 dos autos
principais).
Presente, ainda, o periculum in mora consistente nos riscos
advindos de a autora ficar sem a assistência médico-hospitalar durante o regular trâmite da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273322-74.2019.8.26.0000 -Voto no 13953/lmi
4
ação.
Contudo, não se verifica a probabilidade do direito da autora em
pagar o dobro do valor que era descontado de sua folha de pagamento, tido por ela como o
valor correto da mensalidade.
Isso porque a jurisprudência este E. Tribunal de Justiça não
reconhece direito de o funcionário inativo pagar o mesmo valor da mensalidade que pagava
antes de rescindir o contrato de trabalho acrescido da parte cabente ao empregador mas sim
a obrigação de pagar o valor atualmente cobrado de todos os demais funcionários, por se
tratar de plano coletivo e não individual
O que o artigo 31 da Lei 9656/98 assegura ao ex-empregado é a
manutenção do plano de saúde coletivo idêntico ao contratado em favor dos empregados,
tanto no que se refere a condições de assistência médica quanto aos custos, com a diferença de
que o inativo arca integralmente com o pagamento da mensalidade.
Daí porque a r. decisão comporta reforma para que a tutela de
urgência seja deferida em parte a fim de que a autora permaneça no plano de saúde até melhor
definição da questão, mas pagando integralmente as mensalidades hoje cobradas dos demais
usuários do plano e sujeitando-se às demais condições contratuais que aos demais usuários são
válidas, o prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o montante de
R$50.000,00, nos termos da decisão que concedeu a tutela recursal.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão julgados
virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa oposição na
própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)